Tribunal: TJMT
Processo: 1089682-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089682-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA LEITE - CPF: 065.566.281-23 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois há que se falar de nulidade apenas do contrato de 2024, pois extrapolou o prazo legal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias da parte autora, no período de junho de 2021 a dezembro de 2024, e condenou a parte Reclamada ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de contratos temporários sucessivos, com interrupções apenas formais, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto em lei; (ii) estabelecer se tal desvirtuamento gera nulidade material apta a ensejar o pagamento do FGTS, nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária que, embora formalmente precedida de processo seletivo, ocorre de maneira sucessiva, contínua e para a mesma função pública, com meras interrupções artificiais, configura desvirtuamento do regime jurídico excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88.

O desvirtuamento da contratação temporária, nos termos da jurisprudência do STF (Temas 551, 612 e 916), atrai a nulidade do vínculo por violação ao princípio do concurso público, ensejando o direito do contratado ao recebimento de verbas indenizatórias, como o FGTS, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A alegação de que os contratos foram distintos e precedidos de certames próprios não afasta a constatação de vínculo único e continuado, pois a atividade desempenhada (professor) é de natureza permanente e foi exercida por quase cinco anos ininterruptos.

A jurisprudência do TJMT tem se posicionado de forma reiterada no sentido de reconhecer a nulidade material de contratos temporários renovados em desconformidade com os requisitos legais, especialmente os prazos e interstícios previstos na LC no 600/2017.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada em precedentes vinculantes do STF e do STJ, afastando qualquer alegação de equívoco ou divergência interpretativa por parte do juízo.

Diante da manutenção do entendimento já firmado, incide a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, impondo-se multa de 3% sobre o valor atualizado da causa à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva de contratos temporários para a mesma função pública, sem observância dos limites legais e com interrupções apenas formais, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional e enseja nulidade material.

A nulidade material do vínculo por desvirtuamento da contratação temporária confere ao contratado o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A formalidade dos processos seletivos não afasta a nulidade do vínculo quando evidenciada a burla ao concurso público e a perpetuação da contratação precária.

O descumprimento reiterado do regime de contratação temporária atrai a aplicação do art. 37, § 2o, da CF/88, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas com garantia de direitos indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar/MT no 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 20.10.2022;

STF, RE 705.140, Tema 551, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.08.2020;

STF, RE 596.478, Tema 191, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.10.2011;

STF, RE 645.181, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.12.2020;

STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023;

TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025, DJE 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática (Id. 303313357) que negou provimento ao Recurso Inominado, interposto em face da sentença que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias da parte Reclamante, no período de junho de 2021 a dezembro de 2024 e condenou o Estado ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela existência de desvirtuamento contratual, argumentando que os contratos firmados com a Reclamante foram distintos, precedidos de processos seletivos próprios e obedeceram os prazos previstos na legislação estadual (Leis Complementares n. 600/2017, 719/2022 e 755/2023).

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria confundido os institutos da nulidade e do desvirtuamento da contratação temporária, não sendo aplicável, no caso, o entendimento firmado pelo STF nos Temas 308 e 551.

Não foram apresentadas contrarrazões específicas ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática combatida aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 551 e 916 da repercussão geral, que tratam da ilegalidade de contratações temporárias sucessivas para funções de natureza permanente, como é o caso de professor na rede pública estadual.

Conforme constou da decisão monocrática, o vínculo contratual entre as partes se estendeu de
junho de 2021 a dezembro de 2024
, conforme comprovado pelas fichas financeiras e documentos de distrato e renovações sucessivas, sendo, portanto, inequívoca a continuidade do vínculo laboral por quase cinco (5) anos ininterruptos, o que afasta a alegação de que se tratou de contratações pontuais, isoladas ou desvinculadas entre si.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025